Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007738-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVANTE), E. M. M. E. S. (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE MENEZES E SILVA - CPF: 059.898.231-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso e julgou prejudicado o agravo interno.

E M E N T A

EMENTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL — DIREITO À SAÚDE —
AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER —
PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — ATENDIMENTO MÉDICO À
CRIANÇA — ABSOLUTA PRIORIDADE — URGÊNCIA — IMPRESCIDIBILIDADE -
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — PRESCINDIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente quando se trata de atendimento médico à criança, o qual é resguardada pela
Constituição da República Federativa do Brasil
absoluta prioridade, de modo que
a demora para ser submetido a procedimento
neurocirúrgico

poderá acarretar-lhe sérias consequências; logo a urgência decorre da sua própria condição.

O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, ante a existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial.

Recurso provido em parte
.

EMENTA DO AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
OBRIGAÇÃO DE FAZER —
ATENDIMENTO MÉDICO À
CRIANÇA

— DEFERIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra
a decisão que, em
ação civil de obrigação de dar/fazer para proteção ao direito da criança e do adolescente com pedido de medida liminar inaudita altera pars
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Eithor Miguel Menezs do Espírito Santo
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Assegura que
por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que o bloqueio de verba pública via Bacen Jud resulta em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros do agravante, a prejudicar a coletividade.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 2819455).

Contrarrazões (Id. 3298978).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto José do Prado (Id. 8079226), opina pelo julgamento do agravo interno antes do julgamento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de novembro de 2019.

Marcio A. Guedes

Relator

RELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 2819455).

Assegura que “
neste caso específico, restou patenteada nos autos a recalcitrância do Município de Cuiabá em fornecer o necessário tratamento de saúde da criança, portadora de doença crônica irreversível, que precisa realizar a cirurgia de Craniossinostose Complexa com pósoperatório em UTI Pediátrica, ainda nos primeiros 06 (seis) meses de vida, cuja família não possui condições de arcar com o custo do procedimento
”.

Assevera que “
se o ente público tivesse cumprido com seu dever constitucional de prestar o devido atendimento à saúde do infante, não haveria penhora on line, sequer judicialização do pleito. Em casos tais, concessa maxima venia, ao contrário do exposto no decisum, verifica-se que o sequestro de verbas públicas é o meio mais eficaz para assegurar o adimplemento da obrigação
”.

Requer a reforma da decisão monocrática pelo Colegiado.

Contrarrazões (Id. 4639320).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de novembro de 2019.

Marcio A. Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020